Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704583-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ROSA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença coletivo contra fazenda pública n. 0706468-44.2022.8.07.0018 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor elaborado pela contadoria judicial. Alega o agravante, em síntese, houve na origem a determinação da “aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, em clara violação à coisa julgada, visto que o acórdão exequendo impôs a utilização da TR”, bem assim que a “decisão agravada ignorou a ilegitimidade ativa da exequente e passiva do Distrito Federal”. Sustenta que o processo deve ser suspenso em razão da determinação oriunda do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 na qual se debate a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF. Quanto ao mérito, defende a ocorrência de excesso de execução em razão de ser “o dispositivo do acórdão exequendo é claro no sentido de que o índice de correção monetária aplicável ao presente caso é a TR, e não o IPCA”, pontuando que “não houve reforma do trecho acima transcrito do acórdão exequendo, o índice de correção monetária aplicável ao valor da condenação está acobertado por coisa julgada”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a suspensão do processo na forma determinada no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. No mérito, requer “o provimento do recurso interposto para reconhecer o excesso de execução, determinando-se a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (qual seja: a TR) e afastando-se a utilização do IPCA-E”, mantendo-se a incidência da SELIC a partir da data de vigência da EC n. 113/2021. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado público, dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Precipuamente, vindica o agravante a suspensão do processo, em observância ao determinado pelo il. Des. Relator Robson Teixeira de Freitas no âmbito do IRDR n. 21, admitido em 12/12/2023, em que se submete a julgamento a tese relativa à “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Todavia, compulsando-se os autos na origem, observa-se a existência de sentença (IDs origem 133729944 e 137724811) que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, ora agravada, ao argumento de “ser esta à época servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica distinta do réu e que não figurou no polo passivo da ação coletiva e mandado de segurança originários”. Contudo, a sentença restou reformada pelo acórdão de ID origem 166667819, no qual a colenda 6a Turma Cível decidiu, por maioria, na forma do voto condutor, que “a Secretaria de Estado e Educação assumiria todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação” educacional, de maneira que “não há justificativa para afastar a legitimidade ativa da apelante, a qual foi substituída pelo sindicato na ação coletiva, assim como foi posteriormente incorporada aos quadros do Distrito Federal”. Referido julgamento apresentou o seguinte acórdão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. ASSUNÇÃO POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO DOS DÉBITOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença coletiva (ação coletiva no 32159/97) que declarou a ilegalidade do Decreto Distrital no 16.990/1995, o qual suspendeu o pagamento de benefício alimentação aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, pode ser objeto de cumprimento individual por parte dos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal. 1.1. O SINDIRETA, no exercício de sua legitimidade extraordinária, ao ajuizar a ação coletiva no 32159/97, o fez em nome de todas as categorias de servidores do Distrito Federal, incluídas as de servidores da administração pública direta, autárquica, fundacional e do Tribunal de Contas do DF. 1.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a legitimidade extraordinária dos sindicatos e a indivisibilidade do objeto da ação coletiva têm o poder de estender os efeitos positivos da sentença coletiva transitada em julgado a todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, independente de filiação, tendo em vista o objetivo inerente à essa espécie de tutela judicial, a qual visa prestigiar a máxima efetividade das decisões coletivas. 1.3. A Lei Distrital no 2.294/1999 e Decreto Distrital no 21.396/2000 confirmam a assunção das obrigações da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal ao citado ente federativo, inclusive nas dívidas relativas a servidores e pensionistas. 2. Recurso provido. Sentença reformada. (Acórdão 1706772, 07064684420228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, especificamente no presente caso concreto, há que ser observada a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade ativa da exequente/agravada, porquanto já apreciada e decidida anteriormente em etapa anterior do processo na origem, por acórdão já transitado em julgado (ID origem 166667828). Por esse motivo, deixo de submeter o presente recurso aos efeitos da suspensão determinada no bojo do IRDR 21, visto que a tese que venha a ser fixada neste procedimento especial não abarcará a contenda versada nos autos da origem. Incursionando na questão meritória, ainda que em sede de tutela de urgência, verifica-se que não há probabilidade de êxito na tese ventilada pelo agravante, ao sustentar que “o índice de correção monetária aplicável ao valor da condenação está acobertado por coisa julgada, razão pela qual não mais pode ser alterado”. Isso porque o tema é recorrente e já se encontra solidificado na jurisprudência desta Corte, a qual compreende que à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. Ao caso tampouco se aplica o entendimento fixado pelo STF no RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. Em assim sendo, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, o que foi corretamente aplicado na r. decisão agravada. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator